Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-43.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS QUE APONTAM PARA A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS E DEVIDOS AO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito com relação ao primeiro réu, com lastro no artigo 485, IV, do CPC, julgou improcedente o pedido autoral, e julgou procedente o pedido contraposto para condenar o requerente a pagar à segunda ré a importância de R$ 1.440,00, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção pelo INPC, ambos contados do efetivo prejuízo (data do acidente).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54480786). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que estava transitando de forma correta na via quando o caminhão interceptou a trajetória do recorrente. Aduz que cabia ao motorista do caminhão, pretendendo realizar manobra em via de mão dupla, certificar-se que a manobra que pretendia realizar não colocaria em risco a segurança dos veículos que transitavam na via de maneira correta, visto que, manobras em veículos de grande porte exigem de condutor uma prudência especial. Ainda, acrescenta que no vídeo trazido aos autos pode-se perceber que o caminhão estava se deslocando na contramão, bem como não foi utilizada nenhuma luz de sinalização ou terceiro o ajudando a realizar a manobra com segurança, sendo assim, o primeiro recorrido comete inúmeras infrações do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Em contrarrazões, a recorrida sustenta que o autor não observou os deveres de cuidado e segurança necessários para impedir o sinistro. Assim, foi configurada a responsabilidade civil por culpa exclusiva do autor diante da assunção do risco e o consequente dever de indenizar (artigo 945 do Codigo Civil).
5. A controvérsia cinge-se quanto à responsabilidade pelo acidente e pela reparação dos danos materiais.
6. O trânsito de veículos automotores deve ser dar com atenção e segurança, observando-se a sinalização de preferência. Nesse aspecto, o CTB, em seus artigos 28 e 29, dispõe que "O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito." bem como que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas".
7. Do conjunto probatório trazido aos autos, em especial o vídeo de ID 54480777, verifica-se que o motorista do caminhão da ré realizava manobra para estacionar em garagem quando teve a sua trajetória interceptada pelo veículo do autor, que, mesmo ciente de que o caminhão manobrava à sua frente, não aguardou a distância segura antes de seguir na via que transitava, resolvendo passar pelo estreito espaço existente sem oportunizar ao motorista do caminhão o tempo devido para terminar a manobra para estacionar ou mesmo para realizar frenagem para evitar o acidente.
8. Em que pese a parte requerente sustente que a causa do acidente foi o ingresso abrupto do caminhão da ré na via, o vídeo trazido aos autos demonstra claramente que o caminhão da requerida já realizava manobra para estacionar em garagem quando o requerente, mesmo percebendo a existência do caminhão na via, optou por prosseguir no sentido da via olvidando-se de avaliar adequadamente as condições de tráfego a sua frente.
9. Assim, o autor agiu com culpa ao não esperar a conclusão da manobra ou seguir na via sem se atentar à movimentação do caminhão, fazendo com que a colisão não pudesse ser evitada.
10. Registre-se que as provas apresentadas, notadamente o vídeo de ID 54480777, indicam que a principal causa do acidente foi a falta de cautela do autor, que não manteve a devida distância de segurança e não avaliou adequadamente as condições de tráfego à frente, independentemente da utilização ou não de luzes de sinalização pelo caminhão.
11. Desse modo, provados o dano, nexo causal e a ação imprudente do recorrente, deve ser atribuída à ele a responsabilidade pela ocorrência do acidente e pelos danos materiais suportados pela segunda requerida.
12. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.